Tribunal: TJMT
Processo: 0048190-21.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0048190-21.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERNANES FRANK CAMPOS VIEIRA - CPF: 703.853.971-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DROGAS PARA USO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
PRELIMINAR
- NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
- DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CRIME DE AÇÃO MULTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – ALEGAÇÃO DE QUE AS DROGAS FORAM PLANTADAS PELOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – APREENSÃO DE MACONHA - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS] - QUANTIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL – ARESTOS DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A ação policial foi motivada por informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] que somadas à apreensão de drogas com adolescente infrator saindo de dentro da residência constituem
“fundadas
“
suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior
” (STF, RHC 196791/SP).

Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes”
, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito”
(STF, RHC nº 219955/SC).

Reconhece-se a legalidade da busca domiciliar porque precedida da apreensão de entorpecentes na posse de terceiro, em via pública, durante revista pessoal (STF, AgRg no HC nº 758.678/GO), sobretudo ao considerar que
a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC).

As declarações coerentes dos policiais militares, reforçadas pelas apreensões de maconha na residência do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A mera alegação de que os entorpecentes teriam sido “plantados”, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042). E mais: (TJMT, N.U 1001275-11.2021.8.11.0046), mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

A forma de acondicionamento e armazenamento das substâncias entorpecentes [7 porções guardadas embaixo da pia] e a apreensão de plástico filme permitem aferir a destinação mercantil das drogas (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005), por evidenciarem a preparação em porções individuais e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

A quantidade de droga apreendida [57g] permitiria a distribuição de, ao menos, 57 (cinquenta e sete) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]).

A apreensão se mostra superior ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, até 20g de maconha e
1g de cocaína
; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e
2g de cocaína
(MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. (TJMT, AP nº 183293/2015)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0048190-21.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): HERNANES FRANK CAMPOS VIEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo HERNANES FRANK CAMPOS VIEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0048190-21.2019.8.11.0042 - Cód. 608799), que o condenou por tráfico de drogas a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto (ID 193510333).

O apelante suscita a ilegalidade de provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas. No mérito, sustenta que: 1) a droga apreendida seria destinada para consumo próprio; 2)
“é imperativo que o envolvimento direto do menor seja devidamente comprovado, especialmente no que diz respeito à sua participação efetiva na prática do tráfico”
.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas com finalidade de uso pessoal ou redimensionada a pena (ID 193510348).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 193510350).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – Pedido de nulidade da busca domiciliar e suas provas derivadas. Desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006. Afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06 – Impossibilidade – Diligência derivada de investigação policial prévia - Presença de fundadas razões (justa causa) – Rejeição da preliminar – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Manutenção da causa de aumento de pena – Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância – Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 193815650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Emerson Guimarães de Lima e Jorge Rondon Junior] que receberam informações de que av. A, bairro São Gonçalo, em Cuiabá-MT, possuía um imóvel [do tipo kitinet] que estava realizando tráfico de drogas; estavam em rondas ostensivas no referido endereço quando avistaram o adolescente Christian Junior Izidoro de Morais em frente à residência de nº 44, que ao visualizar a viatura policial entrou correndo para os fundos do imóvel; realizado o acompanhamento do adolescente, em busca pessoal, encontraram uma porção de maconha e R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) em notas
“trocadas”
; durante a abordagem, o menor infrator admitiu ter adquirido o entorpecente com HERNANES FRANK CAMPOS VIEIRA que estava no interior da residência; ato contínuo, as diligências se estenderam até o interior da moradia do apelante, sendo localizados 7 (sete) porções de maconha e 1 (um) rolo de plástico filme embaixo da pia da cozinha.

A apreensão de droga, na moradia do apelante, ocorreu após informação específica sobre comercialização de entorpecentes em determinada residência e localização de porções de maconha na posse de
Christian Junior Izidoro de Morais
, o qual revelou tê-las adquirido no local da diligência policial [
av. A, nº 44, bairro São Gonçalo, em Cuiabá-MT
].

No caso, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes”
, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito”
(STF, RHC nº 219955/SC - Relator: Min. André Mendonça - 12.11.2022).

No contexto, reconhece-se a legalidade da busca domiciliar porque precedida da apreensão de entorpecentes na posse de terceiro, em via pública, durante revista pessoal (STF, AgRg no HC nº 758.678/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.11.2022), sobretudo ao considerar que
a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC).

Frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “legítima a ação do Estado” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na
residência [precedida de informação específica sobre comercialização de drogas no endereço do apelante, localização de drogas em poder de terceiro; informação sobre a aquisição da substância entorpecente do apelante e no local], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores
de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC nº 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 28 de novembro de 2019, por volta das 11h35min, na Av. A, nº. 44, quadra 11, bairro São Gonçalo, em Cuiabá-MT, o denunciado HERNANES FRANK CAMPOS VIEIRA foi preso em flagrante delito por ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo, ainda, pessoa menor de idade em sua empreitada criminosa. [...]

Analisadas em laboratório forense as substâncias apreendidas, o laudo pericial nº. 3.14.2019.62373-01 (fls. 13/14), atestou que 02 (duas) porções de material vegetal, seco, descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, sem qualquer tipo de invólucro, pesando 35,58g (trinta e cinco gramas e cinquenta e oito centigramas), e 06 (seis) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete”, pesando 21,49g (vinte um gramas e quarenta e nove centigramas), apresentaram todas resultado positivo para CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, a qual é considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Destarte, o Ministério Público Estadual denuncia HERNANES FRANK CAMPOS VIEIRA, como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.° 11.343/06. [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 193510248)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial n.º 3.14.2019.62373-01 restando-se incontestável que as substâncias apreendidas, tratavam-se de “MACONHA”, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas E e F2 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito: [...]

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...].

Em contrapartida, os policiais militares Wanderson e Giuliano, integrantes da equipe de Inteligência que participou da ocorrência, foram unânimes e coesos ao relatar que receberam denúncias sobre atividades de tráfico de drogas em determinado endereço residencial. As denúncias forneceram informações sobre as características do suspeito responsável pelo tráfico. Com base nessas informações, os policiais deram início ao monitoramento da residência do acusado, resultando no sucesso em presenciar uma transação suspeita entre ele e um terceiro, posteriormente identificado como André Lino. [...]

O acusado quando interrogado em juízo, relatou que estava deitado no sofá de sua residência quando o adolescente Christian chegou e pediu para usar a WIFI, tendo o mesmo concordado e fornecido a senha. Ainda, relatou que após vinte minutos os policiais chegaram no local e abordaram o adolescente, momento em que o levaram para os fundos da quitinete.

Em continuação, o réu relatou que como era o dono da casa, teria ido até o local onde os policiais estavam com o adolescente, oportunidade em que afirmou a eles que o menor não realizava o comércio de drogas. Além disso, relatou que teria dito aos policiais que em sua residência haviam entorpecentes, pois era usuário, momento em que foram até o local e ele entregou aos policiais as cinco gramas e um cigarro de maconha. Ademais, o réu informou que é usuário de drogas e que não foram localizados com ele todos os entorpecentes apreendidos e que também não teria fornecido ou vendido drogas para o menor.

Desse modo, considerando que o réu confirmou que foi apreendido consigo parte das substâncias ilícitas, inverte-se o ônus da prova, devendo, portanto, o réu comprovar suas alegações. Ademais, em que pese as alegações da testemunha de defesa em juízo, verificase do interrogatório extrajudicial do réu, que o mesmo confirmou a localização de todos os entorpecentes por parte dos policiais, oportunidade em que afirmou à época que parte dos mesmos pertenceriam a pessoa de MARCELO.

[...]

Por outro lado, tem-se o depoimento do policial Jorge Rondon, o qual relatou em juízo que já tinham recebido informações acerca do comércio de drogas no local, o qual era um conjunto de quitinetes. Assim, informou que viram um adolescente sair correndo no momento em que avistou a guarnição, oportunidade em que o abordaram e localizaram com ele uma porção de droga e valores em dinheiro. Além disso, relatou que o adolescente teria confirmado que havia comprado o entorpecente do réu.

Ademais, o policial relatou que as denúncias informaram que uma pessoa maior de idade colocava menores para vender drogas naquela localidade. Ainda, relatou em juízo também que embaixo da pia da cozinha do acusado foram localizadas mais seis ou sete porções de maconha. Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para desclassificar a conduta do acusado, uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que tinha em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e ainda, envolveu pessoa menor de idade em sua empreitada criminosa. Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR HERNANES FRANK CAMPOS VIEIRA, brasileiro, pintor, nascido em 05/03/1973, natural de Goiânia/GO, filho de Aristones Daniel Vieira e Ana Campos de Oliveira, portador dos RGs n.° 5114657/GO e 9407235/MT, inscrito no CPF nº. 703.853.971-00, residente e domiciliado na Av. A, nº. 44, quadra 11, bairro São Gonçalo, Cuiabá/MT, pela prática delitiva prevista no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06.

[...]

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa. Segunda fase: Não existem agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Por esta razão, MANTENHO a pena fixada na fase anterior, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesta fase, Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, já que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica à atividade criminosa. Nesse sentido, ressalto que a época dos fatos o réu era primário. Posto isto, REDUZO a pena em 2/3 (dois terços), encontrando-se em uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) diasmulta. Por outro lado, reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas, conforme fundamentação supra, de modo que aumento sua pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 03 (três) meses de 10 (dez) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) diasmulta, de modo que encontro a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juiz de Direito – ID 193510333)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 193510243 – fls. 57) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.62373-01 (ID 193510243 – fls. 60/62), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Emerson Guimarães de Lima, policial militar (ID. 193510243 – fls. 46/47), Jorge Rondon Junior, policial militar (ID. 193510243 – fls. 48/49), Christian Junior Izidorio de Morais, adolescente (ID. 193510243 – fls. 50/51), e HERNANES FRANK CAMPOS VIEIRA, o apelante (ID. 193510243 – fls. 68/69).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Emerson Guimarães de Lima, Jorge Rondon Junior, Wanderson Almeida da Cunha, bem como interrogatório do apelante (ID 193510307/193510323) .

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Emerson Guimarães de Lima e Jorge Rondon Junior] descreveram, em sede policial e em Juízo, de forma coesa, a apreensão de 57,07g (cinquenta e sete gramas e sete centigramas) de maconha, divididos em 8 (oito) porções; 1 (um) rolo de plástico filme e R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) em espécie [notas trocadas], por volta das 11h35min, na av. A, nº. 44, quadra 11, bairro São Gonçalo, no município de Cuiabá-MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações anônimas de que um conjunto de kitinet localizada na av. A, bairro São Gonçalo, no município de Cuiabá-MT, seria um ponto de comércio de entorpecentes; 2) em seguida foram até o local e visualizaram Christian Junior Izidoro de Morais saindo do local e, ao avistar a guarnição policial, evadiu para os fundos da moradia, motivo pelo qual realizaram a abordagem; 3) na busca pessoal, encontraram com o adolescente uma porção de maconha e R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) em espécie [notas trocadas]; 4) Christian Junior Izidoro de Morais admitiu aos policiais ter adquirido os entorpecentes com HERNANES FRANK CAMPOS VIEIRA, o qual estava no interior da kitinet; 5) ato contínuo, as diligências se estenderam até a moradia do apelante e localizaram 7 (sete) porções de maconha, embaixo da pia, além de 1 (um) rolo de plástico filme.

As declarações coerentes dos policiais militares, reforçadas pelas apreensões de maconha na residência do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

O apelante admitiu, em Juízo, que parte das drogas apreendidas estava em sua posse [
“Que eu trouxe os policiais na minha casa, eles pegaram a minha droga que estava no vidrinho (...); Que a droga era minha, para o meu consumo próprio”
], porém a mera alegação de que
“não tinha essas 57 gramas”
e os “demais” entorpecentes teriam sido “plantados”, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019). E mais: (N.U 1001275-11.2021.8.11.0046, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 4.8.2023).

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Atente-se que o apelante possui outra condenação por tráfico de drogas, por fato ocorrido em 3.5.2018 [anterior a estes autos], cuja sentença transitou em julgado em 27.7.2023 (ação penal N.U 0025268-20.2018.8.11.0042 - Cuiabá) a demonstrar que este tráfico não se trata de fato isolado em sua vida.

A forma de acondicionamento e armazenamento das substâncias entorpecentes [7 porções guardadas embaixo da pia] e a apreensão de plástico filme permitem aferir a destinação mercantil das drogas (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022), por evidenciarem a preparação em porções individuais e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Anote-se que a quantidade de droga apreendida [57g] permitiria a distribuição de, ao menos, 57 (cinquenta e sete) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]).

Frise-se que a apreensão se mostra superior ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, até 20g de maconha e
1g de cocaína
; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e
2g de cocaína
(MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Quanto à causa de aumento do envolvimento de adolescente, as declarações de Emerson Guimarães de Lima e Jorge Rondon Junior [policiais militares] são convergentes no sentido de que o adolescente Christian Junior Izidoro de Morais auxiliava o apelante na venda de substâncias entorpecentes. Isso porque, o adolescente [Christian Junior Izidoro de Morais] foi apreendido, durante a abordagem pessoal, uma porção de maconha e R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) em espécie [notas trocadas], logo após sair da moradia do apelante, circunstâncias concretas que indicam o seu envolvimento no tráfico de drogas (TJMT, AP nº 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016).

Enfim, comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024